Tribunal: TJDFT
Processo: 0722603-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. VÍCIO OCULTO. CONSTATAÇÃO. TRIBUTOS, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTAS. RESPONSABILIDADE DA COMPRADORA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A matéria alegada pela primeira vez em apelação constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A preclusão pro judicato, ditada pelo art. 505, do CPC, impede a rediscussão de matérias já decididas, ainda que sejam de ordem pública, consoante o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Na ausência de ofensa aos art. 489 §1o do CPC/2015 ou 93 IX da CF/88, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
4. Configurado por perícia o vício redibitório no veículo, é facultada ao consumidor a rescisão contratual, com retorno das partes ao status quo ante.
5. Compete à compradora o pagamento de multas, IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e multas durante o tempo em que esteve na posse do automóvel.
6. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral.
7. Conheceu-se em parte do apelo da ré e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento. Negou-se provimento ao apelo da autora.